Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-47.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705507-47.2024.8.07.0014 RECORRENTE: EXATA SECURITIZADORA S.A. RECORRIDO: GARAGE IN ESTACIONAMENTOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATAS MERCANTIS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a inexistência de título executivo válido, acolhendo exceção de préexecutividade apresentada em execução fundada em duplicatas mercantis. A parte apelante sustenta a inadequação da via processual, alegando necessidade de dilação probatória e descabimento da exceção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a exceção de pré-executividade para arguir ilegitimidade passiva ou quitação da dívida, com base em prova pré-constituída; e (ii) verificar a existência de título executivo válido diante da ausência de protesto e de comprovação de entrega de mercadoria ou prestação de serviço. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é cabível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. No caso, a ilegitimidade passiva foi arguida com base em documentos que demonstram pagamento prévio à empresa cedente do crédito, sendo desnecessária produção de prova. 4. As duplicatas que fundamentam a execução não foram protestadas nem acompanhadas de comprovação de aceite, o que impede a procedência de sua pretensão executória. 5. A ausência de ciência formal da cessão de crédito impede a cobrança pelo endossatário, especialmente quando demonstrado o pagamento de boa-fé ao credor putativo, nos termos do art. 309 do CC. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. É admissível a exceção de pré-executividade para arguição de ilegitimidade ativa com base em prova documental pré-constituída. 2. A duplicata mercantil sem aceite, protesto ou comprovação da entrega da mercadoria não é hábil de ser executada. 3. O pagamento realizado de boa-fé ao credor original, sem ciência da cessão, extingue a obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 803, p.u., 784, I, e 917, VI; CC, arts. 290 e 309; Lei no 5.474/1968, art. 15. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 393; TJDFT, Acórdãos nos 1981586 e 1770288. A recorrente alega violação aos artigos 15, inciso II, da Lei 5.474/68 (Lei das Duplicatas), 290, 308 e 309, todos do Código Civil, e 784, inciso I, do CPC, sustentando que a recorrida, em sua defesa, expressamente confirmou a aquisição dos bens e que efetuou o pagamento (discutindo apenas a quem), o que, sob o prisma do paradigma, seria prova suficiente para a execução, superando a formalidade. Defende, assim, a possibilidade de flexibilização dos requisitos de formalidade da notificação de cessão de crédito, admitindo que a ciência do devedor pode ser inferida de quaisquer circunstâncias que tornem a cessão indubitável, inclusive por meios informais como e-mail, desde que se comprove o conhecimento inequívoco do devedor acerca da operação. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer, ao fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado GILSON SCHIMITEBERG JUNIOR, OAB/SP 206.343. Em contrarrazões, a recorrida também pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente no nome do advogado Bruno Vaz Fleury, OAB/MG 190.663. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegada ofensa aos artigos 15, inciso II, da Lei 5.474/68 (Lei das Duplicatas), 290, 308 e 309, todos do Código Civil, e 784, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso, embora a securitizadora apelante alegue ter assumido a titularidade dos créditos por meio de endosso translativo, não demonstrou ter notificado validamente a devedora acerca da cessão de crédito, como exige o art. 290 do Código Civil - CC. A notificação juntada aos autos, além de unilateral, não apresenta prova inequívoca de seu recebimento pela parte devedora. A apelada, por sua vez, trouxe documentos que comprovam o pagamento direto à cedente, anteriormente à propositura da execução, o que afasta a inadimplência e, por conseguinte, a exigibilidade da obrigação (IDs 70765911 e 70765912). Agiu, pois, de boa-fé, respaldada pela inexistência de ciência formal da cessão. Ademais, o pagamento foi efetuado para quem se acreditava ser a real credora da obrigação, atraindo a regra do art. 309 do CC, o qual dispõe que “o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado depois que não era credor”. (ID 71083023). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024) (g.n.). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030